Tribunal: TJES
Processo: 5000532-54.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-54.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: SANTO MOZER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. As execuções fiscais não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2º, §1º, I, da Lei n. 12.153/2009.

2. Sentença que extinguiu a execução fiscal sob a premissa equivocada de cobrança de taxa de localização e funcionamento de microempreendedor individual (MEI).

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) refere-se a multa ambiental aplicada por infração administrativa, e não a taxa de localização de MEI.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000532-54.2019.8.08.0023

Apelante:

Município de Iconha

Apelado:

Santo Mozer

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra a sentença de id. 9819615, proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Santo Mozer, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, declarando a inexigibilidade do título executivo e extinguindo a execução fiscal.

Nas razões recursais de id. 9819618, o apelante sustenta, em síntese, que (a) competência é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (b) o débito não corresponde à taxa de localização e funcionamento de MEI, mas sim a multa decorrente de auto de infração por deixar gado solto em via pública; e (c) a sentença merece reforma.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu a execução fiscal, ao declarar a inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que se tratava de cobrança de taxa de localização e funcionamento de microempreendedor individual (MEI), aplicando o benefício da desoneração conforme o art. 4º, §3º, da Lei Complementar n. 123/2006.

O apelante sustenta que a cobrança decorre de multa ambiental, em razão de auto de infração lavrado contra o apelado por deixar gado solto em via pública, e não de taxa de localização de MEI.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação do apelado quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da presente demanda.

Com efeito, a Lei n. 12.153/2009, que disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é clara ao dispor em seu art. 2º, §1º, I, que
"não se incluem na competência do Juizado Especial as ações de desapropriação, ações sobre direitos difusos e coletivos e execuções fiscais"
.

Portanto, as execuções fiscais, como a que ora se discute, não podem tramitar nos Juizados Especiais, devendo permanecer no juízo comum.

No mérito, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha partiu de premissa equivocada ao considerar que o débito executado refere-se à taxa de localização e funcionamento de MEI. Tal entendimento levou o magistrado a aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a desoneração das taxas para microempreendedores individuais, conforme previsto no art. 4º, §3º, da Lei Complementar n. 123/2006.

Conforme demonstrado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução, todavia, o crédito tributário em questão decorre de multa aplicada ao apelado em razão de infração às normas ambientais consistente em deixar gado solto em via pública.

A CDA não faz qualquer referência a taxa de localização e funcionamento de MEI, tratando-se de crédito de natureza sancionatória, originado da lavratura do Auto de Infração n. 002/2014, emitido pela municipalidade, conforme os documentos apresentados.

Friso que, durante o trâmite da execução, o apelado apresentou petição recebida como exceção de pré-executividade, mas foi rejeitada pela decisão constante do id. 9819577, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal, haja vista a inexistência de vícios capazes de infirmar o título executivo.

Nesse viés, não há qualquer fundamento jurídico para a extinção da execução, devendo esta prosseguir regularmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e dou a ele
provimento
, anulando a sentença de extinção e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.